Tribunal: STF
Processo: Rcl 65215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Dias D’Ávila e a Sociedade João Lopes de Oliveira Advogados Associados, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença 0071314- 64.2016.4.01.3400, a qual teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE nos autos da na ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. 



    Na inicial, as partes autora apresentam as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Com efeito, a presente Reclamação se insurge contra a decisão do Juízo do 1º Grau, não transitada em julgado, que declarou a impossibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora do precatório do FUNDEF, afrontando a decisão desta Suprema Corte na ADPF 528, pedindo vênia para destacar trechos da decisão reclamada, encartada no DOC – 02, em anexo, e in verbis: 



    [...]



    Desta forma, o r. decisum proferido pelo Douto Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, desrespeitou o entendimento advindo da ADPF nº 528, onde esta Suprema Corte não fixou nenhuma condicionante relativa a sua aplicação nas demandas, a depender da atuação do advogado(a)/banca jurídica na ação de conhecimento que antecede a pretensão executiva, para fins de possibilitar o destaque da verba honorária sobre aquela a ser recebida pelo Município de Dias D’Ávila/BA, ora 1º reclamante. 



    [...]



    Em 29.11.2016, o 1º reclamante propôs o Cumprimento de Sentença nº 0071314-64.2016.4.01.3400 no Juízo da 2ª Vara Federal da SJDF advinda da decisão proferida na ACP nº 1999.61.00.050616-0, objetivando a condenação da União a ressarcir ao FUNDEF, o valor correspondente as diferenças mensais que foram inadimplidas no período de 1998 a 2006, conforme inicial encartada no DOC – 03, em anexo. 



    A União em 07.04.2017, apresentou a sua Impugnação à Execução, tendo declarado como correta o valor de sua dívida no importe de R$ R$ 83.359.341,22 (oitenta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), data base 11/2016, conforme impugnação encartada no DOC – 03, em anexo. 



    Em 06.06.2017, a 2ª reclamante requereu o destaque de seus honorários advocatícios contratuais, acostando o Contrato de Prestação de Serviços n.º 0177/2016, conforme petição encartada no DOC – 05, em anexo. 



    Somente em 01.04.2023, o Juízo de 1º Grau rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença da União e determinou a EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO INCONTROVERSO, em nome do Município de Dias D’Ávila/BA, no valor de R$ 89.321.300,18 (oitenta e nove milhões trezentos e vinte e um mil trezentos reais e dezoito centavos), data base 11/2016, tendo sido expedido o respectivo precatório, veja-se: 



    [...]



    Em referência ao destaque de honorários advocatícios contratuais, decidiu que seria realizado após decisão quanto a base de cálculo, conforme o referido decisum encontra-se encartado no DOC – 04, em anexo. 



    A condicionante para a não expedição do destaque dos honorários advocatícios era inoportuna e desnecessária, data vênia, tendo em vista que o precatório supra consta expressamente o valor a título de juros de mora no importe de R$ 37.440.948,25 (trinta e sete milhões quatrocentos e quarenta mil novecentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos), quantia bastante superior ao valor dos honorários advocatícios contratuais. 



    Em 15.05.2023, a 2ª reclamante fez pedido de retenção dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 10% (dez por cento) do precatório expedido, tendo novamente acostado o respectivo Contrato de Prestação de Serviços nº 0177/2016, conforme petição e contrato acostados ao DOC - 05 em anexo. 



    Somente em 22.01.2024, o Juízo da 2ª Vara Federal da SJDF proferiu a decisão ora reclamada, tendo indeferido o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais a serem decotados dos juros moratórios do precatório do FUNDEF, mediante o entendimento pessoal do prolator da decisão, no sentido de que o pagamento de honorários advocatícios contratuais com os juros de mora do precatório, só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento.



    Não remanesce dúvida de que a decisão reclamada está afrontando a força ‘erga omnes’ do decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 528.



    [...]



    Torna necessário esclarecer, que após o julgamento da ADPF 528, esta Suprema Corte tem reconhecido o direito ao destaque de honorários contratuais nos processos do FUNDEF/FUNDEB de diversos municípios, independentemente que os causídicos tenham atuado no processo de conhecimento ou na fase de execução, a exemplo do que foi decidido na Reclamação n.º 59.921, em 28/08/2023, pedindo vênia para destacar os seguintes trechos, in verbis: 



    [...]



    Diante destes precedentes e do julgamento da ADPF 528, restou amplamente esclarecido que não fora fixada nenhuma condicionante relativa à aplicação nas demandas, a depender da atuação do advogado(a)/banca jurídica na ação de conhecimento que antecede a pretensão executiva, para fins de possibilitar o destaque da verba honorária sobre aquela a ser recebida pelo 1º reclamante. 



    Desse modo, é flagrante o equívoco da decisão reclamada, visto que no julgamento da ADPF 528 não há qualquer condicionante para autorizar o destaque de honorários advocatícios incidentes sobre os juros de mora do precatório do FUNDEF.”



    Requer, ao final, “o acolhimento da presente reclamação em respeito ao que fora decidido por esta Suprema Corte na ADPF nº 528, devendo ser cassada decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Federal do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0071314-64.2016.4.01.3400, para reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais com parte dos juros de mora, uma vez que no julgamento da ADPF 528 não há qualquer condicionante a aplicação desse direito ao caso concreto à comprovação de atuação na fase de conhecimento”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento da ADPF 528, de minha relatoria, DJe de 22/04/2022, firmou o entendimento de que é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, os quais devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino, no entanto, considerou que tal vinculação não se aplica aos encargos moratórios, os quais podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Eis a ementa do referido julgado:



    “DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (ADPF 528, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    Na mesma ocasião, restou expressamente consignado a possibilidade de uso dos recursos do FUNDEF/FUNDEB para o “pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União”, conforme se extrai do seguinte trecho do voto por mim proferido:



    “Acrescento -- complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 -- a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais.



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios.



    Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’.



    A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses.



    A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.”



    No caso concreto, o Juízo reclamado não diverge desse entendimento, ao assentar que “A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais”, conforme podemos aferir do seguinte trecho do ato ora reclamado (eDoc. 7, fl. 4):



    “No julgamento da ADPF n. 528/DF, o STF firmou o seguinte entendimento vinculante: 



    ‘É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino’. 



    ‘A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses’.



    Também é possível extrair do referido julgado a orientação vinculante no sentido de que o destaque de honorários contratuais do montante de juros de mora incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB em precatório devido pela União só é possível em prol de advogado que atuou na fase de conhecimento, orientação que é confirmada pelo art. 22-A, parágrafo único, da Lei nº 8.906/1994, incluído pela Lei nº 14.365/2022. 



    No caso concreto, observa-se que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não cabe o pagamento de honorários contratuais. 



    Indefiro o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais.”



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao reclamante.



    Em que pese o reconhecimento da possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais sobre os encargos moratórios incidentes sobre valores de FUNDEF/FUNDEB, o Juízo reclamado indeferiu o pedido de destaque de honorários em razão da redação do art. 22-A, da Lei 8.906/1994, incluído pela Lei 14.365/2022, que veda a dedução de honorários advocatícios aos advogados das causas “que decorram da execução de título judicial constituído em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal”.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 63.365 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14/12/2023; Rcl 62.511 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 14/12/2023, Rcl 54.965 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20/09/2022).



    Desta forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente